Tribunal: STF
Processo: RE 399540
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   INTEMPESTIVIDADE.
Esta Corte firmou o entendimento de que os
   documentos comprobatórios da suspensão de prazo no tribunal a quo
   que não sejam de conhecimento obrigatório pelo tribunal ad quem
   devem ser juntados aos autos por ocasião da interposição do
   recurso. Não supre a ausência desse elemento informativo a
   juntada, à petição de agravo regimental, de lei estadual que
   dispõe ser feriado o dia 20.09.2001.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.